Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO EM CURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados, desconstituindo a penhora sobre veículo, realizada nos autos do cumprimento de sentença no 0726371-87.2020.8.07.0001. O embargante alegou ter adquirido o bem de forma onerosa e de boa-fé, antes da efetivação da penhora, enquanto o apelante sustentou a ocorrência de fraude à execução, simulação e conluio na cadeia de negócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo, em cadeia sucessiva, constitui fraude à execução; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 375, condiciona o reconhecimento da fraude à execução, na ausência de averbação da penhora, à demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente.
4. O art. 792, IV, do CPC exige, para configuração de fraude à execução, prova de que a alienação do bem reduziu o devedor à insolvência, o que não se verifica nos autos.
5. As alegações de inconsistências cronológicas, ausência de transferência imediata e pagamentos posteriores à data da negociação não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de boa-fé do embargante.
6. Incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a má-fé do adquirente e o conluio fraudulento, ônus não cumprido de forma satisfatória.
7. A revelia do apelante na fase originária, aliada à ausência de requerimento de provas testemunhais, periciais ou documentais complementares, enfraquece a pretensão recursal.
8. A decisão proferida em sede liminar no Agravo de Instrumento no 0723964-09.2023.8.07.0000 não vincula o juízo de cognição exauriente, pois baseou-se apenas em indícios não confirmados na instrução dos embargos de terceiro.
9. Precedentes do TJDFT reforçam a necessidade de prova robusta da má-fé e da ciência inequívoca da execução por parte do terceiro para o reconhecimento de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de fraude à execução, na ausência de averbação da penhora, exige prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.
2. Indícios formais de irregularidade na cadeia negocial não afastam, por si sós, a presunção de boa-fé do adquirente, sobretudo quando ausente demonstração de conluio ou de redução do devedor à insolvência.
3. O ônus de provar a má-fé do adquirente e a fraude à execução incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 792, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 2011162, 0736297-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 2010024, 0711874-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025.